Tribunal: TJMT
Processo: 1001500-73.2020.8.11.0108
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001500-73.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), LUCAS DANIEL HASSE - CPF: 005.056.451-06 (APELADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO EXECUTADO – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS A SEREM SUPORTADOS PELO DEVEDOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

Em decorrência do princípio da causalidade, deve o devedor suportar o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da ação executiva extinta diante da novação do crédito em virtude de sua recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1001500-73.2020.8.11.0108

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:

LUCAS DANIEL HASSE

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de em face de LUCAS DANIEL HASSE (proc.

n. 1001500-73.2020.8.11.0108), julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ante a novação da dívida decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial do executado, condenando a Instituição Financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduz ser indevida sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, “
uma vez que de acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu motivou a distribuição da ação, deverá responder por todas as despesas previstas durante o desenrolar processual
”.

Afirma que “
somente precisou acionar o judiciário em razão da falta de compromisso do Apelado em cumprir com as obrigações contraídas espontaneamente em contrato
” e que “
em momento algum o Apelado nega a existência o motivo pelo qual foi necessário a distribuição da ação, ou seja, a dívida existente e em atraso, pelo contrário, este a reconhece, visto que se encontra incluída no plano de pagamento da recuperação judicial, estando assim mais que comprovado que este e somente este foi o responsável pela propositura da ação judicial
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, nos termos acima indicados.

Contrarrazões – Id. 227690327

É o relatório.

Cuiabá/MT, 11 de outubro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de em face de LUCAS DANIEL HASSE (proc.

n.
1001500-73.2020.8.11.0108), julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ante a novação da dívida decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial do executado, condenando a Instituição Financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Sem delongas, razão assiste ao Recorrente.

Com efeito, é cediço que, à luz do princípio da causalidade, o ônus de sucumbência recai sobre aquele que deu causa à lide.

In casu
, o feito executivo foi ajuizada em 15/12/2020, muito antes da data do deferimento do processamento da recuperação judicial do Apelado, em 19/12/2022 e da homologação do respectivo plano, em 28/02/2024, como se observa dos autos n. 1020340-51.2022.8.11.0015, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Sinop.

Logo, atribui-se a causa pela distribuição da execução ao Apelado devedor, cuja inadimplência fez com que o credor tomasse as providências judiciais necessárias para o recebimento de seu crédito, em exercício regular de seu direito, revelando-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção anômala do feito.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. INCIDÊNCIA EM DESFAVOR DA PARTE EXECUTADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência reconsiderada.
2. "Assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora. Nestes casos, mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.959.034/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022).
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.331.538/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)
(destaquei)

E deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONFISSÃO DE COMPRA E VENDA DE SOJA A PREÇO FIXO) – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR DEFERIDO APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO – SUSPENSÃO NA FORMA DO ART.6o, II, DA LEI 11.101/05 – ADVENTO DE FATO RELEVANTE SUPERVENIENTE – APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – CIRCUNSTÂNCIA A SER CONSIDERADA NO JULGAMENTO DO APELO - ART.493 DO CPC/15 – EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA DA EXECUÇÃO FACE À NOVAÇÃO DO CRÉDITO – ART. 59 DA LEI N. 11.101/05 – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS A SEREM SUPORTADOS PELO DEVEDOR - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Embora o simples deferimento da recuperação judicial da executada justifique apenas a suspensão da execução anteriormente manejada, se no curso do feito executivo advém algum fato jurídico relevante capaz de extinguir ou modificar o direito que se pretende tutelar – a exemplo da aprovação e subsequente homologação do
Plano de recuperação judicial
apresentado pela executada – tal evento deve ser necessariamente considerado pelo juízo
ad quem
no momento do julgamento do recurso. Nesse contexto, levando-se em conta que o crédito exequendo não está amparado por qualquer garantia real ou fidejussória, não havendo intervenientes garantes contra a qual a execução possa prosseguir, tal como autorizado pelo Tema 885 do STJ, certo é que, à luz do art.59 da Lei n. 11.101/2005, a novação do crédito em função da aprovação e subsequente homologação do plano de soerguimento da executada recuperanda é
sui generis
, de maneira que – diferentemente do que ocorre nas ações de conhecimento ou monitórias, em que o crédito precisa ser previamente liquidado – as execuções individuais ajuizadas exclusivamente contra ele devem ser extintas, e não apenas suspensas (REsp n. 1.207.117/MG).
Entretanto, de acordo com a orientação pacífica do STJ, assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora, mostrando-se oportuno que o
princípio da causalidade
incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente a obrigação evidenciada no título executivo (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.958.233/GO).-
(N.U 1048278-11.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. – EXTINÇÃO DA AÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE EXECUTADA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA EXECUTADA - ART. 85, §10, DO CPC -
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do § 10 do art. 85 do CPC, “
nos casos de perda de objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
”, configurando o chamado Princípio da Causalidade. 2.
“
[...] considerando que a executada contribuiu para o ajuizamento da ação executiva e para causa superveniente que ensejou a extinção da execução (homologação do plano de recuperação judicial), deve ser por ela suportados os ônus sucumbenciais [...]”
. (TJ-DF 07141426620188070001 DF 0714142-66.2018.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 05/05/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Sentença reformada. 4. Recurso provido.

(N.U 0000632-45.2016.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)
(destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar a inversão do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024